Tribunal: STF
Processo: RHC 63948
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-02
Data de publicação: 1986-05-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. ABORTO REALIZADO COM O ASSENTIMENTO DA PROPRIA
GESTANTE (ART-126 DO CÓDIGO PENAL). NEGAÇÃO DE AUTORIA.
TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITO ÚNICO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PREJUIZO.
TENDO SE RESTRINGIDO A DEFESA A NEGATIVA DE AUTORIA E, ADEMAIS,
NÃO TENDO O QUESITO ÚNICO FORMULADO SIDO OBJETO DE OPORTUNA
IMPUGNAÇÃO PELA DEFESA, E NEM TENDO DEMONSTRADO ESTA TER HAVIDO
PREJUIZO PARA A PACIENTE, ATÉ PORQUE A CONDENAÇÃO FOI PELO CRIME EM
SEU TIPO FUNDAMENTAL (ART-126 DO CÓDIGO PENAL), NÃO PODENDO, DESTE
MODO, TER-SE COMO HAVENDO O JÚRI SIDO INDUZIDO A ERRO OU
PERPLEXIDADE, MANTEM-SE O ACÓRDÃO QUE INDEFERIU O 'HABEAS CORPUS',
ATRAVÉS  DO QUAL PRETENDE O REQUERENTE A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO.